Tribunal: TJDFT
Processo: 0734080-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734080-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: WN FAST SOLUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o bloqueio de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de bens do polo passivo em ação na qual se discute o descumprimento de contrato de prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 4. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 6. Em sede de ação de descumprimento contratual não se revela possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, quando ausente demonstração de existência de indícios de dilapidação do patrimônio por parte da ré, mormente quando o bem indicado pertence à sócia da empresa, sem que tenha sido proposto o incidente processual cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É indevido o bloqueio de veículo pertencente a sócia da empresa que ocupa o polo passivo da demanda, na qual se discute o descumprimento de contrato de prestação de serviços, tendo em vista a distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 301. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923917, 0727272- 19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1869401, 0703659-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 300 do CPC, ao não reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, mesmo diante de provas robustas do risco de frustração do direito do recorrente. Aduz que as provas documentais demonstram a ausência de prestação de serviços por parte da recorrida, mesmo após o pagamento de valores consideráveis, o que configura violação contratual e direito à reparação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano sobre o tema, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, impõe-se a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." (...) 3. A aplicação das Súmulas 7/STJ e 735/STF prejudica o exame da pretensão recursal fundada na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030